Tribunal: TJDFT
Processo: 0743664-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, à fixação do regime inicial aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A autoria e a materialidade delitivas não foram impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; e, (ii) definir o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o réu seja primário, portador de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não apresente dedicação a atividades criminosas, deve ser aplicada a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Nos termos da Súmula Vinculante no 59 do STF, reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 59.